Tribunal: TJDFT
Processo: 0737293-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. DIREITO PESSOAL. COBRANÇA. SUPOSTO ACORDO. OBRIGAÇÃO. LUGAR DE PAGAMENTO. NÃO DEFINIÇÃO. DOMICÍLIO DO RÉU. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que declinou da competência para processo e julgamento da ação de cobrança proposta pelo ora apelante para o foro de domicílio do réu, nos termos do art. 46, caput, do Código de Processo Civil.

2. Tratando-se de obrigação fundada em direito pessoal e não subsistindo qualquer outra regra específica, deve a demanda tramitar no foro de domicílio do réu, nos termos do art. 46 do CPC.

3. Recurso conhecido e não provido.